Tribunal: TJSP
Processo: 2290983-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que, nos autos de ação civil pública tendo por objeto a regularização de loteamento sem registro (ora em fase de cumprimento de sentença), indeferiu pedido de ingresso dos agravantes (adquirentes de lotes) na condição de assistentes do autor. Pretensão de reforma. Admissibilidade. Intervenção que encontra respaldo no artigo 119 do Código de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Interposição contra decisão que, nos autos de ação civil pública tendo por objeto a regularização de loteamento sem registro (ora em fase de cumprimento de sentença), indeferiu pedido de ingresso dos agravantes (adquirentes de lotes) na condição de assistentes do autor. Pretensão de reforma. Admissibilidade. Intervenção que encontra respaldo no artigo 119 do Código de Processo Civil, pois "a assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre" (parágrafo único). Pedido de depósito das prestações contratuais nos autos. Admissibilidade. Legislação que permite que um contratante suste sua parte no cumprimento até que o outro contratante perfaça a sua (artigo 476 do Código Civil). É o posicionamento que deve prevalecer, mesmo diante dos argumentos contrários da agravada; primeiro porque o que está em discussão, na verdade, é o pedido de intervenção de terceiros, e não a legitimidade para propositura da ação civil pública; e depois porque os agravantes, na condição invocada, não podem ser tratados como invasores, ao menos a partir do momento em que eles firmaram acordo para aquisição dos respectivos terrenos. Agravo provido, com observação.